Tribunal: STF
Processo: ARE 1387643
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 118) opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (eDOC 114).



    Nas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, notadamente “no que concerne a notificação fiscal nº 146030004963, que restou integralmente quitada (eDOC 118, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Importa salientar que o agravo em questão teve o seguimento negado ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, além de incidir, no caso, o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 



    Ressalto, ademais, que muito embora a matéria atinente à prescrição seja de ordem pública, podendo ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e instância (art. 61 do CPP), a jurisprudência desta Corte tem caminhado no sentido de que essa análise será melhor promovida pelas instâncias de origem. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos.



    2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes”(ARE 1.092.752-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 24.03.2020)



    “(...) Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1196479AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.05.2019).



    Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão proferido no ARE 998.963-AgR, de relatoria da Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06.05.2019, o seguinte trecho:



    “No que diz com as alegações de prescrição, reitero que, embora autorizado o seu reconhecimento em qualquer tempo e instância, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, não há como reconhecer a alegada extinção da punibilidade, a qual, acaso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, a teor do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas, tais como o cumprimento de pena por outro motivo ao tempo do trânsito em julgado ou a verificação da reincidência, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito”. 



    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente